Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NA CARREIRA DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. ERRO NO CRONÔMETRO. SUPRESSÃO DE UM SEGUNDO. ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO POR REPROVAÇÃO NO TESTE FÍSICO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade.
2. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente o edital e o cumprimento de suas normas pela comissão responsável. Nesse contexto, não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência de pressupostos de fato e de direito, podendo atuar, inclusive, ainda que em caráter excepcional, no exame dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
3. No caso concreto, é incontroverso que o candidato preencheu o requisito exigido pelo edital no tocante ao teste de aptidão física na etapa de corrida, tendo percorrido 2.400m em 12 minutos. Todavia, por erro no cronômetro da prova, que suprimiu um segundo na contagem, o candidato foi considerado inapto.
4. Malgrado o equívoco na aferição do tempo de prova de corrida, é evidente que a finalidade da regra editalícia foi atendida. A eliminação do certame por erro da banca organizadora consubstancia-se flagrante ilegalidade, que atenta, também, contra os critérios de isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.
5. O direito do autor está suficientemente demonstrado pelo vídeo da execução da prova de corrida, não tendo os réus comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).
6. Apelações não providas. Unânime.